Tribunal: TJDFT
Processo: 0732909-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0732909-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGIS DE MORAIS HOFMANN LOPES DOS REIS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus Criminal preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo próprio paciente Régis de Morais Hofmann Lopes dos Reis, no qual alega que está na iminência de sofrer coação ilegal no seu direito constitucional de locomoção, caso tente buscar ou visitar seu filho no Dia dos Pais (ID 74938633). Alega inicialmente que, em 27/06/2025, o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito policial que lastreou o deferimento das medidas protetivas em desfavor do paciente, sob o argumento de não existir justa causa para a denúncia. Ressalva, contudo, que o Parquet requereu a manutenção das medidas protetivas por 90 (noventa) dias, sem apontar fato novo ou risco concreto. Registra que Magistrado a quo acolheu o arquivamento, todavia, determinou a manutenção da intimação da suposta vítima para manifestar a respeito da necessidade da manutenção das medidas protetivas, concedendo prazo de 10 (dez) dias. Afirma que o referido prazo transcorreu in albis, bem como que a Promotora de Justiça não se opôs ao contato entre o paciente e o filho desde que: “a vítima tenha sido intimada e não se manifestado (o que ocorreu); seja garantida a segurança por meio de visita assistida ou terceiro responsável” (ID 245777005 - Autos n. 0719365-08.2025.8.07.0016). Ocorre que o Magistrado de Primeiro Grau não acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou nova intimação da vítima (ID 245774535 – Autos n. 0719365-08.2025.8.07.0016). Aduz, ainda, que essa conduta repete diligência vencida e atrasa o direito da criança à convivência com o genitor. Assim, o paciente impetrou o presente writ, alegando “constrangimento ilegal pela negativa de convivência”, bem como que “ao tentar exercer o direito de buscar seu filho — mesmo sem qualquer contato com a suposta vítima e em estrita observância às condições sugeridas pelo MP —, o paciente seja injustamente interpretado como descumpridor de medida protetiva, resultando em prisão em flagrante indevida”. Postula, ao final, a concessão de medida liminar, para que seja: revogada a restrição de contato com o filho, restabelecendo o convívio familiar; autorizada a visita assistida ou intermediada no Dia dos Pais (amanhã -10/08/2025); expedido salvo-conduto, para que o paciente possa buscar ou visitar seu filho, “mantida a ausência de contato com a suposta vítima e demais cautelas fixadas por este juízo”. É o relatório. Passa-se ao exame da liminar. A Portaria GPR 417, de 28 de julho de 2025, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 09 e 10 de agosto de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso) É cediço que a Lei Maria da Penha dispõe que as medidas protetivas serão concedidas independentemente do ajuizamento de ação penal ou da existência de inquérito policial, bem como que vigorarão enquanto persistir o risco concreto à ofendida ou seus dependentes, conforme se constata da norma insculpida em seu artigo 19: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. [...] § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.” Sobre o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/2006 devem ser aplicadas sem prazo certo de validade, vinculadas à existência de risco à integridade da mulher. Outrossim, consignou que as referidas medidas possuem natureza jurídica de tutela inibitória e, portanto, não estão atreladas à existência de inquérito policial ou ação penal. Ademais, a Corte Superior registrou que o pedido de reavaliação das medidas protetivas deve ser realizado pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, desde que o esvaziamento da situação de risco seja constatado concretamente. Além disso, determinou que a revogação da medida deve ser precedida de contraditório, mediante a oitiva da vítima e do suposto agressor. Nesse sentido, confira-se a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.249: “I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.” Nestes termos, no presente caso, não obstante os autos do inquérito policial tenha sido arquivado, é necessária a prévia oitiva da vítima para que seja apreciado o esvaziamento do quadro fático que ensejou o deferimento inicial das medidas protetivas de urgência, principalmente quanto à persistência ou não de risco à sua integridade e de seus familiares. Destarte, impende destacar que o Magistrado a quo acertadamente postergou a análise do pedido de revogação enquanto a vítima não seja efetivamente intimada. No tocante aos pleitos de autorização para visita assistida ou intermediada no Dia dos Pais (amanhã – 10/08/2025) e de expedição salvo-conduto, para que o paciente possa buscar ou visitar seu filho, também não assiste razão ao paciente. In casu, as medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima mulher e de seus familiares. Desse modo, embora seja necessário assegurar o convívio familiar entre o genitor e o filho, a Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece o dever do Estado, da família e da sociedade de assegurar à criança e ao adolescente de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, em obséquio à doutrina da proteção integral. Portanto, em atenção ao melhor interesse e à primazia de proteção do filho menor e diante da ausência de manifestação da vítima a respeito da possível revogação das medidas protetivas, verifica-se que, pelo menos neste juízo de cognição sumária, a decisão combatida possui alicerce na legislação e na jurisprudência sobre o tema. A propósito, destaco o seguinte julgado desta Corte de Justiça, mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C REGIME DE CONVIVÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA AGRAVANTE E DO FILHO. AFASTAMENTO DO GENITOR DO LAR. GUARDA UNILATERAL. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto, requerendo a reforma da decisão agravada para que seja concedida, em antecipação de tutela recursal inclusive, a guarda unilateral materna, por estarem presentes elementos autorizadores da medida. 2. No caso, existe medida protetiva de urgência deferida pelo Juízo de Violência Doméstica, tanto em favor da agravante, como do filho menor do ex-casal, determinando proibição de aproximação e de contato do genitor, bem como afastamento do agressor do lar, com vigência mínima de 1 ano. 3. Em razão das medidas protetivas estabelecidas em benefício da agravante e seu filho e, por conseguinte, em desfavor do agravado, o regime de guarda deve ser fixado de forma unilateral, até conclusão da instrução e provimento jurisdicional de mérito, em respeito ao melhor interesse e à proteção do menor, no escopo de salvaguardar sua integridade física e psíquica, sobretudo diante da existência de fatores de risco para reiteração de violência doméstica ou familiar. 4. Precedente: Acórdão 1849956, 07012819120228070006, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1924346, 0724420-22.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.) (grifo nosso) Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Oportunamente, faça-se conclusão à eminente Relatora. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2025-08-09 21:35:21.124. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura